Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA AS em face decisão que não conheceu seus embargos. Os recorrentes foram intimados para que se manifestassem acerca da tempestividade do recurso (ID 21186400). Quedaram-se inertes (ID 21987668). É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração em face decisão desta relatoria, da qual o demandante alega ter tomado ciência em 29/10/2020. Contudo, em consulta ao andamento processual, ficou registrado que o decisum foi disponibilizado em 22/10/2020 e considerado publicado em 23/10/2020. Assim, considera-se realizada a publicação em 23 de outubro de 2020, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte (26/11/2020) conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil, e encerrou-se em 03/11/2020. No caso dos autos, o recurso somente foi interposto em 05/11/2020, às 21h52min (ID 21164676). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905